Tribunal: TJSP
Processo: 1005409-61.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Dano moral não caracterizado – Apontamentos negativos anteriores em cadastro de proteção ao crédito – Aplicação da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça – Sem demonstração sobre a ilegitimidade dos apontamentos.
Apelação não provida.